Tribunal: TJSP
Processo: 1006679-80.2014.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Readequação de repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto que determinou a aplicação da tabela prática sem considerar a inocorrência de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Juros de mora e correção monetária. Observância do

Ementa:
Readequação de repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto que determinou a aplicação da tabela prática sem considerar a inocorrência de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos autos para exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000269394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006679-80.2014.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante SPPREV
SAO PAULO PREVIDENCIA, é apelado JOSE FRAGAS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o
acórdão. V. U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6915
Apelação Cível no: 1006679-80.2014.8.26.0269
Apelante: SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA
Apelado: JOSE FRAGAS JUNIOR
Comarca: Itapetininga
Readequação de repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG.
Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da
Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC.
Necessidade de readequação do voto que determinou a
aplicação da tabela prática sem considerar a inocorrência de
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o
810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos autos para
exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos
do art. 1.040, II, do CPC, e dos arts. 108, IV, e 109, caput do Regimento Interno deste
E. Tribunal.
No caso dos autos, trata-se de demanda ajuizada contra Fazenda
do Estado de São Paulo por meio da qual buscou-se o pagamento de verbas de
aposentadoria, cuja base de cálculo deixou de considerar o Adicional por Direção da
Atividade de Polícia Judiciária, com paridade e integralidade de vencimentos com os
servidores da ativa.
O acórdão manteve a sentença que condenou a Fazenda ao
pagamento da verba, atualizada por correção monetária de acordo com a tabela prática
do TJSP, e por juros de mora aplicado à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Necessária a readequação do acórdão à luz das decisões
supervenientes que adotaram posição diversa daquela assentada na decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, deve prevalecer o quanto decidido pelo E. STF no
Tema 810 (RE 870.947), e pelo E. STJ no Tema 905, sem modulação de efeitos
temporais para a aplicação dos temas.
A aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, não necessariamente reflete o índice de correção monetária que veio a ser
adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes divulgadas, uma
baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e outra baseada no
IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e cálculos1. As tabelas em si
não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez que devem apenas refletir os
índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão ser fixados diretamente.
O Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pag
ina=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
O Tema 905 do STJ foi assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E [...]
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do acórdão para
determinar a aplicação da Lei 11.960/09 ao processo, e para determinar que a atualização do
débito deverá ser feita pelo IPCA-E no que toca à correção monetária a incidir desde a entrada
em vigor da Lei Complementar Estadual n. 1.222/2013 em janeiro de 2014, sem modulação
temporal dos efeitos, e com juros de mora de 0,5% ao mês a partir da sentença, conforme a
caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito Público
para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19206
Apelação Cível no 1006679-80.2014.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Apelante: SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA
Apelado: JOSE FRAGAS JUNIOR
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho a Douta Maioria, no caso, mas não porque o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, julgando, respectivamente,
o Tema 810 e o Tema 905, elegeram a aplicação do IPCA-E para atualização de
condenações do interesse de aposentados, e sim porque a questão interfere com a regra
do artigo 927 do Código de Processo Civil.
Decerto, o STJ aplica o INPC a partir da Lei Federal no
11.430/06, a aposentados e pensionistas, e o STF, o IPCA-E, a toda e qualquer questão.
Há, aqui, pendentes, Recurso Extraordinário e Recurso
Especial, havendo de se ter em conta a supremacia da Corte Constitucional.
Com estas considerações, acompanho a Douta Maioria.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
1055F63E
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
105C2C6C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006679-80.2014.8.26.0269 e o código de confirmação da tabela acima.